Tribunal: STF
Processo: RE 1170644
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CENTRO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL ADUANEIRO – LICENÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA – VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320/2006. Inaplicável o preceito contido no § 11 do artigo 62 da Constituição Federal aos pedidos de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro – CLIA ausente análise, pela Receita Federal, durante a vigência da Medida Provisória nº 320/2006, a qual não foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, perdendo vigência em 1º de agosto de 2013, na forma do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 49/2013. Precedente do Plenário: arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 216, relatora ministra Cármen Lúcia, com julgamento encerrado em 14 de março de 2018.